Tribunal: TJSP
Processo: 1013958-69.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Apelação - Ação de Indenização – Danos Materiais e Morais – Parcial procedência – Sentença que respeitou o princípio da adstrição – Inexistência de nulidade - Responsabilidade civil – Erro médico – Autora submetida a procedimento de mamoplastia – Perícia técnica concluiu que o resultado da cirurgia deixou assimetria mamária - Laudo não afastou a responsabilidade da médico e anota diferença de 20%

Ementa:
Apelação - Ação de Indenização – Danos Materiais e Morais – Parcial procedência – Sentença que respeitou o princípio da adstrição – Inexistência de nulidade - Responsabilidade civil – Erro médico – Autora submetida a procedimento de mamoplastia – Perícia técnica concluiu que o resultado da cirurgia deixou assimetria mamária - Laudo não afastou a responsabilidade da médico e anota diferença de 20% entre as mamas – Obrigação de resultado – Entendimento jurisprudencial – Danos materiais e morais evidenciados – Valor da indenização que está em consonância com precedentes do C. STJ – Médico que tinha seguro para garantir pagamento indenizatório a terceiro prejudicado – Responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização, nos termos do contrato – Não se trata de mera insatisfação da paciente com relação à cirurgia, mas sim de resultado incompatível com a obrigação do médico – Sentença mantida – Recursos improvidos.